Tribunal: TJDFT
Processo: 0730153-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
DESPACHO A diligência de ID 26077733 obteve resultado positivo. Aguarde-se o prazo para manifestação do agravado e, após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de junho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403